Tribunal: TJES
Processo: 5001788-88.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001788-88.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP
RECORRIDO: LUANI LOPES DA ROCHA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001788-88.2021.8.08.0014

Recorrente: BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP

Recorrido(a): LUANI LOPES DA ROCHA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DE ARREPENDIMENTO MANIFESTADO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em apertada síntese, a causa de pedir está consubstanciada no protesto indevido, uma vez que a recorrida teria solicitado o cancelamento do curso dentro do prazo de 7 dias, exercendo o seu direito de arrependimento. A sentença
a quo
acolheu os pedidos da parte autora, declarou a inexistência da dívida e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo protesto, o que são objetos de irresignação recursal.

2. No caso, interpreta-se a manifestação da autora junto ao preposto da recorrente, por aplicativo, como um pedido de cancelamento, dessa forma, como um direito de arrependimento, disposto no Código de Defesa do Consumidor (art. 49). Não se vislumbra a necessidade de prova complexa, uma vez que o meio de comunicação para a resilição contratual foi o mesmo para a contratação do serviço, sendo que este não foi impugnado pela fornecedora.

3. Quanto à indenização, é imperioso lembrar-se, em casos tais como o vertente, que a manutenção de cadastros de risco de crédito, como o protesto, constitui atividade legítima, de cunho social relevante, conforme deflui do art. 43, do CDC, a
contrario sensu
. Assim sendo, a inclusão em cadastros restritivos de crédito somente caracterizará ato ilícito, passível de responsabilidade civil, quando efetivada
sem justa causa
- o que ocorreu no caso em apreço - ou com inobservância das solenidades legais.

4. Além disso, trata-se de dano moral presumido, que é aquele que decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. No STJ, é consolidado o entendimento de que "
a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
" (Precedentes: Ag 1.379.761/AgInt no REsp 1828271/RS).

5. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido o
quantum
compensatório para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para, mantendo-se os demais capítulos decisórios, reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.